Tribunal: TJBA
Processo: 8000253-04.2023.8.05.0106
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000253-04.2023.8.05.0106 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE IPIRÁ-BA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE IPIRA e outros (2) Advogado(s): LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PACIENTE COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA PERMANENTE. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR. FATO SUPERVENIENTE QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO. MANUTENSÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Remessa necessária em ação ordinária de obrigação de fazer, na qual o autor, portador de neoplasia prostática com incontinência urinária permanente, requereu o fornecimento contínuo de fraldas geriátricas, conforme prescrição médica. 2. Sentença julgou procedente o pedido, determinando o fornecimento dos insumos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. A controvérsia consiste em definir: (i) a obrigatoriedade do Estado da Bahia e do Município de Ipirá no fornecimento de fraldas geriátricas não previstas em listas do SUS, mas prescritas por médico assistente; (ii) os efeitos do fato superveniente noticiado pelo Estado, consistente na Portaria GM/MS n.º 6.613/2025, que passou a assegurar a gratuidade das fraldas pelo Programa Farmácia Popular; (iii) a possibilidade de afastamento da obrigação judicial em virtude da criação do programa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. O direito à saúde, previsto nos arts. 6.º e 196 da CF/1988, possui eficácia plena, impondo ao Estado, em sentido amplo, a obrigação de garantir insumos indispensáveis à dignidade da pessoa humana. 5. Os entes federativos respondem solidariamente pela efetividade do SUS (Tema 793/STF), cabendo ao magistrado direcionar a execução da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar eventual ressarcimento. 6. O fornecimento de fraldas descartáveis, embora não padronizado pelo SUS, constitui insumo essencial, cuja necessidade foi comprovada por relatório médico. 7. O fato superveniente — inclusão das fraldas no Programa Farmácia Popular — representa meio preferencial de cumprimento da obrigação, mas não afasta a responsabilidade solidária dos réus, devendo a execução subsistir caso haja insuficiência de cobertura ou barreiras de acesso. 8. Não se aplica a tese da reserva do possível, porquanto o direito em debate integra o mínimo existencial. 9. A Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do Tema 1002/STF. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Remessa necessária a que se nega provimento. Tese de Julgamento: “1. É dever solidário dos entes federativos fornecer insumos de natureza assistencial e sanitária, como fraldas geriátricas, quando prescritos por profissional de saúde, mesmo que não constem das listas do SUS. 2. O fato superveniente de inclusão do insumo em programa governamental (Farmácia Popular) não extingue a obrigação judicial, servindo apenas como meio preferencial de cumprimento. 3. A cláusula da reserva do possível não prevalece sobre o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5.º, caput; 6.º; 23, II; 196; 203. CPC/2015, arts. 85, § 2.º e § 8.º; 496; 493. Lei n.º 8.080/1990. Portaria GM/MS nº 6.613/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178-RG, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23.05.2019; STF, RE 1140005-RG, Tema 1002, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 26.06.2023; TJPE, ApCiv/RemNec nº 0000997-80.2023.8.17.2021, Rel. Des. Erik de Sousa Dantas Simões, 1ª Câmara de Direito Público, j. 05.05.2025; TJSP, Apelação nº 1003395-85.2022.8.26.0236, Rel. Des. Jayme de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Público, j. 01.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da remessa necessária n.º 8000253-04.2023.8.05.0106, em que figura como autor FIDELIO DE JESUS e como réus o MUNICÍPIO DE IPIRÁ e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG23 Procurador(a) de Justiça